Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra o patrimônio. Furto. Supermercado. Princípio da insignificância. Atipicidade material. Pessoa em situação de rua. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2o, do CP, por ter subtraído uma garrafa de espumante avaliada em R$ 49,90.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação penal; e, (ii) se é cabível o reconhecimento, de ofício, da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir.
3. A subtração de bem de valor irrisório (menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) sem emprego de violência ou grave ameaça enseja a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
4. A condição de pessoa em situação de rua compõe o juízo de proporcionalidade na análise da bagatela, em alinhamento ao princípio da não criminalização previsto na Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua (Resolução CNJ n. 425/2021).
5. A existência de processos criminais em curso não constitui óbice para o reconhecimento do princípio da insignificância, quando preenchidos os vetores cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 2o; CPP, art. 386, III; CF, art. 5o; Resolução CNJ n. 425/2021, art. 1o, I e art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004, DJe 19/11/2004; STF, HC 141.440 AgR/MG, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2018; STF, HC 188.494/SP, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2022; STJ, Súmula 444; STJ, Jurisprudência em Teses n. 221.